Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PRATICADO POR AGENTE QUE, NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO OU ATIVIDADE, ESTIVER CONDUZINDO VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INOCORRÊNCIA DE CRIME DE MENOR POTENCIAL LESIVO. COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSTITUTO DESPENALIZADOR PREVISTO NA LEI N. 9.099/95. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pena máxima cominada em abstrato ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, praticada por motorista profissional na condução de veículo de transporte de passageiros (artigo 303, §1o, c/c artigo 302, §1o, inciso IV, ambos da Lei n. 9.503/97), é de 3 (três) anos de detenção, quando computada a respectiva causa de aumento, o que extrapola o limite de 2 (dois) anos estabelecido na Lei n. 9.099/95 para definir os crimes de menor potencial lesivo.

2. Não se tratando de delito de menor potencial ofensivo, inaplicável a Lei n. 9.099/95, seus institutos despenalizadores e seus benefícios, como a renúncia ao direito de representação criminal por ocasião da celebração do acordo civil, conforme previsto no artigo 74, parágrafo único, da Lei dos Juizados Especiais, e deve o processo prosseguir.

3. Recurso desprovido.